Tribunal: TRF3
Processo: 5125448-72.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
929/1327)

5125448-72.2025.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5125448-72.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GERALDO ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: KELLY CRISTINA JUGNI - SP252225-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO CESAR DA SILVA SIMOES - SP264591-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a autarquia à concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida à parte autora, a partir do requerimento administrativo formulado em 21/02/2017, com pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária, juros de mora e abono anual. O INSS sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, proposta em 01/07/2024, requerendo a reforma da sentença para reconhecimento da prescrição das prestações vencidas anteriormente a esse período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se devem ser consideradas prescritas as parcelas do benefício previdenciário vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, em demanda que busca a concessão de aposentadoria por idade híbrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 estabelece que prescrevem em cinco anos as prestações não reclamadas na época própria, contadas retroativamente do ajuizamento da ação.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora e não haja negativa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda.

Aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ, segundo a qual, em obrigações de trato sucessivo, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas apenas as prestações anteriores ao período de cinco anos que antecede o ajuizamento da ação.

Considerando que o requerimento administrativo ocorreu em 21/02/2017 e a ação foi proposta apenas em 01/07/2024, impõe-se o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede a propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5125448-72.2025.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: KELLY CRISTINA JUGNI - SP252225-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO CESAR DA SILVA SIMOES - SP264591-N

APELADO: GERALDO ALVES

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a obter provimento judicial para a concessão do benefício de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 48, § 3o, da Lei no 8.213/91.

A r. sentença (ID 333181851) julgou o pedido inicial procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade híbrida, a partir do requerimento administrativo (NB 41/178.076.411-9, em 21/02/2017), com o pagamento das rendas mensais devidas, acrescidas de juros e correção monetária, bem como do abono anual.

Quanto à correção monetária e aos juros de mora, tem-se que “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei no 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança” (STJ, 1a Seção, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 – recurso repetitivo).

Assim, para efeitos da correção monetária, que incide sobre eventuais prestações em atraso desde as respectivas competências, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal em relação ao período anterior à Lei no 11.430/2006 (26/12/2006). Após essa data, deve ser observado o INPC.

Quanto aos juros de mora, devidos desde a citação, de forma global para as parcelas anteriores a tal ato processual e de forma decrescente para as parcelas ou diferenças posteriores, incidentes até a data da conta de liquidação que der origem ao precatório ou à requisição de pequeno valor, são calculados à base de 1% ao mês até a vigência da Lei no 11.430/2006 e antes da Lei no 11.960/2009 (art. 3o do Decreto-Lei no 2.322/1987). Após a Lei no 11.960/2009, incidirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Condeno o instituto requerido ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual sobre o valor da condenação — correspondente à soma das prestações vencidas até a data desta sentença (Súmula 111 do STJ) — será definido por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida.

O instituto requerido fica isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96 e do art. 6o da Lei Estadual no 11.608/03. Tal isenção não abrange as despesas processuais que houver efetuado, bem como aquelas devidas a título de reembolso à parte contrária, por força da sucumbência.

Aguarde-se o prazo para recurso voluntário.”

Apelação do INSS (ID 271932134), em que sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, considerando que o requerimento administrativo foi formulado em 21/02/2017 e a ação proposta apenas em 01/07/2024, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a prescrição das prestações vencidas anteriormente ao período de cinco anos.

Contrarrazões (ID 333181864).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Formalmente regular, recebo o recurso (CPC, art. 1.011).

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, “para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder à parte autora o benefício da aposentadoria por idade híbrida, a partir de requerimento administrativo (NB 41/178.076.411-9 em 21/02/2017), com o pagamento das rendas mensais devidas, acrescidas de juros e correção monetária, bem como do abono anual.”

Cinge-se a controvérsia à questão relativa à prescrição quinquenal. A Autarquia, ora apelante, sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, considerando que o requerimento administrativo foi formulado em 21/02/2017 e a ação proposta apenas em 01/07/2024, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a prescrição das prestações vencidas anteriormente ao período de cinco anos.

Nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, deve ser reconhecida a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

Aplica-se ao presente caso a Súmula 85 do STJ, segundo a qual “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a autarquia à concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida à parte autora, a partir do requerimento administrativo formulado em 21/02/2017, com pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária, juros de mora e abono anual. O INSS sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, proposta em 01/07/2024, requerendo a reforma da sentença para reconhecimento da prescrição das prestações vencidas anteriormente a esse período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se devem ser consideradas prescritas as parcelas do benefício previdenciário vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, em demanda que busca a concessão de aposentadoria por idade híbrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 estabelece que prescrevem em cinco anos as prestações não reclamadas na época própria, contadas retroativamente do ajuizamento da ação.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora e não haja negativa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda.

Aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ, segundo a qual, em obrigações de trato sucessivo, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas apenas as prestações anteriores ao período de cinco anos que antecede o ajuizamento da ação.

Considerando que o requerimento administrativo ocorreu em 21/02/2017 e a ação foi proposta apenas em 01/07/2024, impõe-se o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede a propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão